Tribunal: TJDFT
Processo: 0727578-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSXSR Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727578-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL SOARES LIMA FERREIRA, ARTUR BORGES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo d. Juízo 2a Vara Criminal de Brasília. A impetrante alega, em síntese, que: 1) os pacientes Gabriel Soares Lima Ferreira e Artur Borges de Araújo foram presos preventivamente em 26/11/2021 e denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal; 2) os autos se encontram conclusos para a sentença desde 04/08/2021; 3) “a prisão dos ora pacientes tornou-se ilegal, devendo, assim, ser relaxada, uma vez que aguardam ao julgamento presos, por quase 9 (nove) meses”; 4) “houve excesso de prazo para formação da culpa, não atribuível aos pacientes – que compareceram a todos os atos processuais, e em momento algum, se utilizaram de medidas protelatórias -, cuja prisão, ante tempus, perdura desde 26.11.2021, iniciada a investigação em 14.10.2021”; 5) “não há qualquer razoabilidade num processo que tem acusados presos há 268 (duzentos e sessenta e oito) dias, sem previsão de data para julgamento” Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão dos pacientes em razão, restituindo-lhes o status libertatis até a análise definitiva do mérito da impetração. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida, uma vez que o prazo para o encerramento da instrução criminal não é absoluto, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto. Verifico que os pacientes foram denunciados pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (CP 157 2o-A I), cometido em concurso de pessoas e em período noturno, in verbis: “No dia 14 de outubro de 2021, por volta das 21h30, na SQS 211 – Asa Sul/DF, os denunciados, com vontade livre e consciente e em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito de ambos, o veículo FIAT/SIENA, placa PBN1318/DF; (01) um aparelho celular marca SAMSUNG, modelo J7; (01) um casaco; cartões bancários e documentos pessoais, bens pertencentes a JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA. Consta dos autos que a vítima trabalhava pelo aplicativo UBER e se encontrava no interior de seu veículo, quando os denunciados se aproximaram. O denunciado GABRIEL abriu a porta do motorista, anunciou o assalto e ordenou que a vítima saísse, mas que deixasse o celular e a chave do carro. Enquanto isso, o denunciado ARTUR, portando uma arma de fogo, determinou à vítima que não olhasse para os assaltantes. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga, levando o veículo e os demais bens de propriedade da vítima”. E, conforme constou da decisão impetrada, que revisou a necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, a gravidade concreta dos fatos e o risco iminente de reiteração da prática delitiva justificam a manutenção da segregação cautelar dos pacientes, bem assim que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, in verbis: “(...) Analisando os fatos narrados nos autos, em confronto com a decisão que decretou a segregação cautelar, constata-se que a prisão cautelar deve ser mantida. Com efeito, verifica-se que a prisão preventiva dos denunciados foi decretada sob o fundamento da necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o crime praticado por GABRIEL, em unidade de desígnios com ARTUR, “é considerado hediondo (art. 1o, II, alínea b, da Lei 8072/90), bem como foi cometido em concurso de pessoas e durante o período noturno, demonstrando, in concreto, a gravidade do crime”. Observa-se dos autos, após regular instrução, que inexiste qualquer alteração no suporte fático que justifique a soltura dos denunciados. Pelo contrário, os fundamentos se reforçam e justificam a manutenção da segregação dos denunciados, conforme bem delineado na decisão que decretou a prisão cautelar (ID 111844730 p.2 destes autos). Posto isso, mantenho a prisão cautelar dos denunciados GABRIEL SOARES LIMA FERREIRA e ARTUR BORGES DE ARAÚJO.” – grifei. Registro que foi realizada audiência de instrução e julgamento em 01/06/2022, juntada de Laudo Papiloscópico (ID. 129809743), apresentação de memoriais pelo Ministério Público em 06/07/2022 e alegações finais pela defesa em 19/07/2022 e 29/07/2022, estando encerrada a instrução criminal, com a conclusão dos autos para julgamento em 04 de agosto de 2022. A tramitação processual demonstra que o processo vem sendo diligentemente conduzido pelo d. Juízo a quo e seguindo seu curso regular, não havendo, portanto, que se falar em constrangimento ilegal a justificar o pretendido relaxamento da prisão preventiva. No mesmo sentido: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. Não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que não há omissão da autoridade impetrada na condução do feito. (...).” (Acórdão 1395468, 07396232920218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - DENEGAÇÃO. I. O excesso de prazo da prisão preventiva não decorre de mera soma aritmética, devendo ser avaliado conforme as peculiaridades de cada caso e apenas quando houver demora injustificável e irrazoável da tramitação do feito, o que não se configura na hipótese. II. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem como características a fatalidade e a improrrogabilidade, conforme já entendeu o e. Superior Tribunal de Justiça. III. Ordem denegada.” (Acórdão 1436151, 07185202920228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Relator, Desembargador Asiel Henrique de Sousa. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista